Tribunal: TJSP
Processo: 0139567-23.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – ICMS – Embargante que não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado – Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo – Juros de mora – Substituição pela SELIC, em detrimento da taxa prevista Lei Estadual no 13.918, de 2009 – Multa sancionatória – Limitação ao valor do tributo – Precedentes – Sentença de parcial procedência dos

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – ICMS – Embargante que não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado – Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo – Juros de mora – Substituição pela SELIC, em detrimento da taxa prevista Lei Estadual no 13.918, de 2009 – Multa sancionatória – Limitação ao valor do tributo – Precedentes – Sentença de parcial procedência dos embargos – Desprovimento dos recursos.